Tribunal: TJES
Processo: 0015883-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015883-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO VITOR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A CONFIGURAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO § 4º DO ART. 33. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 300 dias-multa.

2.
Segundo a denúncia, após denúncia anônima de tráfico de drogas no Condomínio Vila
Bella
, policiais militares abordaram dois indivíduos que, surpreendidos na posse de haxixe, indicaram o apelante como fornecedor. Em seguida, Pablo Vitor de Oliveira foi localizado em veículo, portando entorpecente e quantia em espécie, e em seu apartamento apreenderam-se expressivas porções de maconha e haxixe, balanças de precisão e instrumentos típicos da traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Questões submetidas a julgamento:

(i) nulidade das provas obtidas em razão de suposto ingresso domiciliar ilegal;

(
ii
) pedido de absolvição por ausência de provas quanto ao dolo de mercancia;

(
iii
) subsidiariamente, desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

(
iv
) revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante do §4º do art. 33 em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de nulidade não prospera, pois o ingresso domiciliar esteve amparado em fundadas razões objetivas, decorrentes da denúncia anônima, da apreensão de droga com terceiros que indicaram o apelante como fornecedor, e da posterior localização de entorpecente e numerário em poder do próprio acusado, configurando situação de flagrante em crime permanente (CPP, art. 303).

5.
A materialidade está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e relatórios policiais. A autoria e o dolo de mercancia emergem da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, da presença de instrumentos típicos da traficância e de relatos testemunhais que indicaram o apelante como fornecedor da droga.

6.
A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela tráfico inequívoco.

7.

Quanto à dosimetria, a pena-base foi majorada com fundamentação genérica e com valoração negativa de elementos inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se sua redução ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

8.
Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase, mantém-se a pena intermediária.

9.
Na terceira fase, mantém-se a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas nos mesmos patamares da sentença, diante da ausência de recurso ministerial, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

10.
Reprimenda definitiva reduzida para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015883-82.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO VITOR DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - ES37740

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PABLO VITOR DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 250/255-v), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 27 de outubro de 2020, policiais militares receberam informação anônima acerca da prática de tráfico de drogas no Condomínio Vila
Bella
, situado no Bairro Cobilândia, Vila Velha/ES.

De pronto, a equipe deslocou-se ao local e passou a monitorar as imediações, ocasião em que avistou dois indivíduos, identificados como
Ricardo Augusto Vieira e Edson Júnior Gonçalves Pereira
, deixando o condomínio a bordo de um veículo Honda Civic. O automóvel foi acompanhado e posteriormente abordado na Segunda Ponte, quando se localizou em seu interior uma porção grande e duas pequenas de substância identificada como haxixe.

Indagado
acerca da origem do entorpecente, Ricardo declarou que a droga havia sido adquirida de um indivíduo conhecido como “Pablo”. Ato contínuo, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar foi acionado, logrando êxito em localizar o denunciado Pablo Vitor de Oliveira, que se encontrava conduzindo um veículo Toyota
Etios
.

Em revista pessoal e veicular, foram apreendidas em poder do acusado uma pequena porção de haxixe e a quantia de R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais) em espécie
.

Após
a abordagem inicial e a prisão de
Pablo Vitor de Oliveira
, as diligências tiveram prosseguimento. Os policiais, munidos das informações colhidas, retornaram ao Condomínio Vila
Bella
,

sendo informados por diversos condôminos que, de fato, havia tráfico

de drogas no local e que o apartamento
do acusado
, era utilizado para armazenamento das

substâncias entorpecentes.

E
m incursão no
imóvel
, lograram
êxito em
apreender

35 (
trinta e cinco) pedaços grandes de maconha,
0
3 (três)

tabletes de maconha
,
01
(
um
)

pedaço
de

haxixe
,
R
$
549
,
50
(q
uinhentos
e
q
uarenta
e nove reais e
cin
q
uenta
centavos
),
02
(
duas
)
balan
ças
de
p
recisão
da marca modelo SF400
,
01
(
uma
)

balan
ç
a de
p
recisão
pequena
da marca XRAD
,
01
(
um
a)
faca
com res
q
uícios
de maconha e 01
(
uma
)
bola
p
e
q
uena
de haxixe
.

Feitas essas considerações, h
á uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante
ingresso domiciliar ilegal
, com a consequente absolvição do apelante.

Incialmente,
destaco
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (
Rel. Min. Gilmar Mendes
, Plenário,
DJe
08/10/2010
), em sede de repercussão geral (
Tema 280
), assentou a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
de
que,
“
tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito
”
(
AgRg
no REsp n. 2.134.517/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

No caso, extrai-se dos autos que a ação policial teve início a partir de denúncia anônima de tráfico de drogas no Condomínio Vila
Bella
, corroborada pela abordagem de Ricardo Augusto Vieira e Edson Júnior Gonçalves Pereira, surpreendidos na posse de quantidade de haxixe e que, de imediato, indicaram o apelante, “Pablo”, como fornecedor da substância.

De posse de tais elementos, e após localizar o acusado conduzindo veículo, no qual se encontrou porção de entorpecente e significativa
quantia em dinheiro
,
reputado fruto
da atividade ilícita, os policiais ingressaram no apartamento do recorrente, onde apreender
am
maior quantidade de drogas e instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e material para embalo).

Ora, a conjugação de tais fatores — denúncia prévia, apreensão da droga com terceiros, confissão informal acerca da procedência da substância e apreensão de entorpecente e numerário com o próprio apelante —
configura fundadas razões objetivas a justificar o ingresso domiciliar, em situação típica de flagrante delito.

Trata-se de crime de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal
.

Assim, a atuação dos agentes de segurança mostrou-se proporcional, necessária e estritamente vinculada à repressão de crime permanente, inexistindo qualquer mácula a ensejar nulidade processual.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR

suscitada
pela defesa.

No mérito
, sustenta a defesa a inexistência de provas seguras que demonstrem o dolo de mercancia imputado ao apelante, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 86/87)
,
auto de apreensão (fls. 88/90)
,
relatório final de inquérito policial (fls. 109/119)
,
laudo de exame químico
(
fls. 124/124-v
)
e demais provas documentais constantes dos autos, as quais confirmam a apreensão de significativa quantidade de droga de natureza ilícita, tanto com terceiros quanto com o próprio apelante, além da localização de numerário e instrumentos tipicamente utilizados no tráfico (balança de precisão, porções fracionadas e material para embalagem)
(todos id 13491751)
.

No que se refere à
autoria
e ao dolo de mercancia, o conjunto probatório mostra-se robusto. Os policiais militares
Marcos Felipe Andrade Cota
e
Lucas dos Santos Laje
confirmaram que, após denúncia anônima, dirigiram-se ao local avistando
Ricardo Augusto Vieira
e
Edson Júnior Gonçalves Pereira,
que

após abordagem

indicaram o apelante como fornecedor da droga. Em seguida, o acusado foi flagrado com porção de entorpecente e valor em espécie,
e
que, em seu apartamento, localizaram-se outras porções de droga, além de
balança de precisão e materiais de embalo
.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis
que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se
desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que
lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ. (
AgRg
no
AREsp
n.
2.482.572/PI, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024,

DJe
de 19/8/2024).

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, não é necessário comprovar o ato de venda, bastando, tão somente, a demonstração de qualquer das condutas descritas no art. 33, com finalidade distinta do consumo pessoal, para se configurar o tráfico.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. A materialidade e a autoria foram devidamente demonstradas, e o dolo de mercancia emerge não apenas da apreensão de drogas, mas também da conjugação dos demais elementos colhidos, aptos a confirmar a prática de tráfico de entorpecentes em caráter inequívoco.

A defesa, de forma
subsidiária,
pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito
de
posse de drogas para consumo próprio

(
art. 28 da Lei 11.343/06
)
, sob o argumento de que a droga apreendida
destinava-se
a uso próprio do apelante
.

No entanto, diante das circunstâncias do caso concreto, tenho que, também, não deve ser acolhido.

Isso porque o tipo do art. 28 pressupõe a ausência de indícios de mercancia. No presente caso, não se trata apenas da apreensão de entorpecente em quantidade que excede o razoável para consumo pessoal, mas também da localização de balança de precisão e utensílios de embalo, além da apreensão de expressiva
quantia em dinheiro
em espécie em poder do acusado, circunstâncias estas que, em seu conjunto, configuram indícios típicos de estrutura voltada à revenda.

Tais elementos, somados às declarações presentes nos autos, reforçam a destinação mercantil da droga apreendida, inviabilizando, por completo, a pretendida desclassificação para a figura do art. 28 da Lei de Drogas.

Indo ainda, postul
a pela
r
eavaliação da dosimetria da pena em todas as suas fases
, inclusive,
a aplicação da minorante do art. 33, §4º,
da referida lei
, no grau máximo
.

No caso, observo que o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que a
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
seriam desfavoráveis.

Com relação à
culpabilidade
, a sentença limitou-se a afirmar a gravidade da conduta de tráfico de drogas, sem, contudo, individualizar qualquer dado específico que evidenciasse maior reprovabilidade do comportamento do apelante em relação ao padrão típico. Trata-se, portanto, de fundamentação genérica, incapaz de justificar o aumento da pena-base.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou a existência de drogas de mais de um tipo, balanças de precisão e numerário em espécie. Tais elementos, entretanto, são caracterizadores do próprio crime de tráfico, servindo como indícios do dolo de mercancia, mas não constituem circunstâncias excepcionais aptas a exasperar a reprimenda. Trata-se, portanto, de
bis in idem
se considerados como agravantes na primeira fase da dosimetria.

Assim, afastada a valoração negativa atribuída
aos referidos vetores
, e inexistindo outr
a
s
circunstâncias
desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª fase
, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

No que concerne
ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
ressalvo que os elementos dos autos — diversidade de entorpecentes, fracionamento em porções, balanças de precisão e apreensão de numerário — poderiam, em tese, desaconselhar a incidência da minorante ou recomendar a sua fixação em fração menor. Todavia, não é possível agravar a situação do réu em sede recursal quando apenas a Defesa recorre e inexiste insurgência ministerial específica, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus (art. 617 do CPP;
tantum
devolutum
quantum
appellatum
).

Sendo assim
, mantenho, de forma expressa, a fração redutora do § 4º exatamente como aplicada na sentença, com a devida incidência sobre a pena privativa de liberdade
e também
sobre a
pena de multa, preservando os mesmos patamares finais ali fixados, sem qualquer recrudescimento.

Logo, na
3ª fase
,
presente o "tráfico privilegiado" e
ausente de causas de aumento de pena
,
torna a
reprimenda
definitiva em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) d
ias multa
.

Mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido de
c
o
ncessão da assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.